Tribunal: TCU
Processo: 015.080/2011-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra acórdão que julgou as contas dos recorrentes irregulares, com aplicação de débito e de multa, em razão de desvio de finalidade na aplicação de contrato de repasse que tinha por objeto a construção de quadra poliesportiva.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de revisão interpostos por Raimunda Rosa de Sousa Carvalho, por Wilson Saraiva de Carvalho, pelo espólio de Valdecy Araújo Lima e pela Associação Comunitária de Ananás/TO-ACA, contra o Acórdão 1.632/2012, mantido pelos Acórdãos 5.205/2012 e 2.858/2013, todos da 1a Câmara do TCU; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro no art. 35 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 288 do Regimento Interno/TCU em: 9.1. conhecer dos Recursos de Revisão para, no mérito, negar-lhes provimento, mantendo-se inalterado o Acórdão 1632/2012-TCU-Primeira Câmara . 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes.